Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713191-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL - SINPOL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701391-88.2021.8.07.0018, manejada pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de Ação Coletiva com pedido de tutela de urgência proposta pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL (SINPOL) em face do DISTRITO FEDERAL, buscando provimento judicial que determine a inclusão dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal no rol de prioridades da segunda fase do Plano Operacional de Vacinação contra a COVID-19. Expõe o estado de alerta decorrente da pandemia da COVID-19 desde o início do ano de 2020 e a publicação de atos administrativos voltados ao controle da disseminação da doença, com restrição ao atendimento público para preservar a saúde dos servidores públicos e da população do Distrito Federal, até que fosse possível a vacinação em larga escala para combate ao vírus. Descreve que, recentemente, mesmo após o início do programa de vacinação da população, realizada por meio de grupos de prioridade, o País adentrou em uma nova onda de contaminação que está atingindo índices diários alarmantes, tendo sido adotadas, novamente, medidas de afastamento social (lockdown) em várias regiões, inclusive no Distrito Federal (Decreto no 41.849/2021), cuja situação atual diz ser crítica. Argumenta que a classe dos policiais civis permanece exercendo os trabalhos normalmente diante da essencialidade dos serviços por ela desenvolvidos, fazendo atendimento ao público diariamente, emitindo documentos e realizando prisões. Para mais, estão atuando em rondas para garantir seja respeitado o lockdown e o toque de recolher, instituídos recentemente (Decreto no 41.882/2021). Por tais razões, conta que foram, no último ano, os principais contaminados pelo novo vírus, com aumento ainda maior nos últimos meses, tendo sido apurado que, pelo menos 610 (seiscentos e dez) policiais civis foram contaminados, afetando, também, os seus dependentes. Lembra que a Polícia Civil do Distrito Federal conta com um pouco mais de 4.000 (quatro mil) servidores, indicando um percentual em aproximadamente 15% (quinze por cento) do efetivo, a impactar significativamente na eficiência do serviço de segurança por ela desempenhado, já que, a cada servidor afastado, têm-se percentual de defasagem alarmante, diante do contingente já reduzido de policiais civis ativos. Enfatiza que algumas medidas propostas pelo Senhor Secretário de Segurança e o Senhor Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, para os serviços essenciais, ainda em março de 2020 (Portaria n° 036/2020-GAB/SSP/DF e Portaria no 25/2020), não foram suficientes para proteger esses servidores e os cidadãos que estão no ambiente das Delegacias, carceragem e postos de atendimento, visto que desconsideraram o grande fluxo e aglomeração de pessoas nesses locais, resultando no número de policiais contaminados, o que, por si só, já viola as diretrizes sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS). Acrescenta que a quantidade de policiais contaminados advém, também, do fato de, até hoje, não existir qualquer garantia de fornecimento ininterrupto de material mínimo para proteção à saúde de todos. Reporta o art. 196 e o art. 7°, inciso XXII e no §3o do art. 39 da Carta da República, com previsão também na Convenção no 155 da OIT, o qual prediz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Informa que, em razão do cenário de saúde pública e com o registro emergencial das vacinas pela ANVISA, foi implementado o programa de vacinação contra a COVID-19 sendo dividido em grupos de prioridade e, diante da complexidade da questão, o GDF dividiu o programa em quatro fases, que ocorrem em tempos diferentes, estando os agentes de segurança pública inseridos na quarta fase do grupo prioritário, em função de sua atividade imprescindível à população. Diante dos casos crescentes de contaminação e afastamentos de servidores, bem como a iminência de que se tenha um verdadeiro colapso dentro da instituição, impedindo que os serviços sejam devidamente prestados à população, entende essencial a inclusão dos policiais civis no próximo grupo prioritário de vacinação contra a COVID-19 (grupo 02), garantindo assim, não apenas a saúde dos servidores, mas, também, a continuidade do trabalho desenvolvido de forma eficiente. Destaca que 19 (dezenove) policiais foram afastados dos serviços da PCDF, no período de 15 (quinze) dias, em razão de contaminação pela COVID-19, portanto, não se pode esperar, por tempo indeterminado, seja atingida a quarta fase da campanha. Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja determinado sejam os servidores da Polícia Civil do Distrito Federal incluídos na lista de prioridades da segunda fase do Plano Operacional de Vacinação contra a COVID-19, enfatizando que o Poder Judiciário deve intervir, em homenagem ao princípio da razoabilidade, bem como o direito inerente à saúde dos servidores e da população. Subsidiariamente, pede que a categoria seja inserida na terceira fase de vacinação e, caso não se entenda desse modo, pleiteia a manutenção na quarta fase, todavia com prioridade em face dos demais integrantes do grupo prioritário. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência, em todos os seus termos. Dá à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais), recolhendo as custas (IDs 85857746 e 85857747). Determinei a oitiva prévia do Distrito Federal e do MPDFT para que, caso quisessem, se manifestassem no prazo de 72h, em analogia ao que dispõe a art. 2o da Lei no 8.437/1992 (ID 85859545). Sobreveio petição da parte autora informando ter transcorrido o prazo para o Ente Público se manifestar acerca da decisão de ID no 85859545, solicitando o envio dos autos para o Ministério Público. Pretendeu, ainda, a juntada de novas fotografias, as quais retratam o atendimento ao público na atualidade, com uso de máscara, bem como a desconsideração e o desentranhamento das imagens anexadas à exordial (ID 85857750), uma vez que juntadas por equívoco. Proferi decisão ao ID 86147767, na qual chamei o feito à ordem, acolhi a emenda à inicial, e deferi o pedido de exclusão das fotografias colacionadas aos autos. Além disso, determinei a intimação do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal para que explicasse no prazo de 72h o motivo pelo qual os servidores da Polícia Civil do Distrito Federal não estão entre o grupo prioritário. O SINPOL juntou novos documentos, ratificando os termos da inicial (ID 86201223). O Distrito Federal apresentou sua prévia defesa, No caso específico dos policiais civis do Distrito Federal frisa esclarecimentos da SECRETARIA DE SAÚDE - SES/DF, adotando Informe Técnico da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI/MS), indicando a população-alvo da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, a qual foi priorizada segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença, por escalonamento desses grupos populacionais, sendo que os policiais civis estão no grupo prioritário como Forças de Segurança e Salvamento, sendo que nessa estratégia do Ministério da Saúde serão vacinados os que estiverem na ativa mediante comprovação. Os policiais aposentados, com idades de 60 anos ou mais entrarão no grupo de idosos recebendo a vacina nas etapas de acordo com a liberação das faixas etárias. Informa que até o presente momento não tem informações por parte do Ministério da Saúde sobre o cronograma para vacinação dos trabalhadores das Forças de Segurança e Salvamento, ressaltando que os policiais já estão abarcados como grupo prioritário, e que diante da notória escassez dos imunizantes, deve se observar a maior necessidade de outros grupos e indivíduos, igualmente prioritários, em detrimento de outros. Pugnou pelo indeferimento da tutela de urgência (ID 86800518). A parte autora acostou petição ao ID 86926579 e seguintes, enfatizando o descaso com a vida, a saúde e a segurança de parcela de servidores da segurança pública, diante da demora do Distrito Federal e da Secretaria de Saúde no envio de suas manifestações e rebatendo-as, por não ter sido demostrado, de forma fundamentada, o motivo pelo qual os policiais civis, que prestam serviço de natureza essencial ao Estado, foram colocados na quarta fase de vacinação, quando, no seu entendimento, deveriam constar nas fases iniciais. Aduz sobre a inviabilidade na execução das atividades por meio de teletrabalho, embora o alto índice de contaminação na carreira. Em reforço a sua tese, menciona Países em que a vacinação dos integrantes da carreira de segurança pública já foi iniciada, como Uruguai e Peru. Na mesma situação, no Brasil, aponta Estado do Amazonas e a Cidade de Vitória da Conquista – BA. Cita matéria publicada na mídia, por meio da qual houve a veiculação da inserção de determinadas categorias no grupo prioritário, a saber: “Nutricionistas, Terapeutas Ocupacionais, Farmacêuticos, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Assistentes sociais, Médicos veterinários e técnicos”, entendendo que são preteridos mesmo estando sujeitos a maiores riscos para agravamento e óbito da doença em face da maior exposição, pois prestam atividades essenciais. Assim, clama pela intervenção do Poder Judiciário para, no exercício do controle de legalidade, assegurar o direito à saúde e à vida dos servidores Policiais, por meio da imunização a ser feita no grupo prioritário. Para mais, frisa que o plano de vacinação confeccionado pelo Ministério da Saúde não é vinculante aos Estados e Municípios, tratando-se de mera recomendação, sustentando, então, a inexistência de óbice para que o Distrito Federal possa alterá-lo. Ao final, reitera os argumentos expendidos na inicial, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência. O Ministério Público oficiou no ID 86994895 pela improcedência dos pedidos, argumentando ser notória a escassez mundial de vacinas, a exigir a adoção de critérios mais específicos na escolha na aplicação dos imunizantes, conforme recursos de ordem técnica e epidemiológica (grupos com alta hospitalização e desfechos desfavoráveis, grau de exposição, entre outros), consoante a Nota Técnica no 155/2021 do Ministério da Saúde e, no âmbito do Distrito Federal, o Plano Operacional de Vacinação Contra o Novo Coronavírus. Frisa que os policiais Civis já estão contemplados como grupo prioritário, na fase 4 do plano de vacinação, entendendo não existir omissão estatal a ser corrigida pelo Poder Judiciário, nem fundamentos técnicos que justifiquem a alteração do planejamento definido pela Secretaria de Saúde, que tem feito a aplicação do imunizante regularmente, conforme o número de doses recebidas. Proferi decisão ao ID 87029254 intimando a parte autora acerca do interesse no prosseguimento da ação, em razão da eventual perda superveniente de seu objeto. A parte autora se manifestou nos autos, alegando existirem outras medidas adotadas pelo Distrito Federal, concomitante à prioridade reconhecida aos policiais civis, que burlam a sua concretização, por isso mesmo, requer a continuidade do feito e reitera os pedidos na exordial. Pede a intimação do Ente Público para que altere o plano e cronograma de vacinação, incluindo os ora substituídos em outra prioridade que não no grupo 4. Frisa que a maioria dos outros Estados concedeu com urgência prioridade aos policiais civis para receber a vacina, ao contrário do Distrito Federal, que passou a conceder a prioridade para outras categorias profissionais que não atuam no combate à pandemia e nem na fiscalização do cumprimento das normas sanitárias. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à apreciação da tutela de urgência. Ab initio, frise-se, há uma presunção relativa de veracidade (quanto ao motivo) e de juridicidade (quanto ao fundamento de direito no ordenamento jurídico) pela qual se espera que a Administração paute seu agir, em todas as situações, com base na permissão do sistema jurídico. Por isso mesmo, apenas na hipótese de comprovação da falta da veracidade dos motivos ou dissonância entre a fundamentação utilizada e o ordenamento é que se afasta tal presunção, abrindo caminho, pois, para a retificação do ato administrativo. Por sua vez, a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela pretendida somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em outra ênfase, a concessão da tutela de urgência requer a conjunção de ambos os requisitos até aqui expostos, de forma que a ausência de um destes gera o seu indeferimento. A propósito, colha-se entendimento do ilustre professor Luiz Guilherme Marinoni, literalmente: (...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução ‘fumaça do bom direito’ ou ‘fumus boni iuris’. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. No caso em análise, a parte autora busca a concessão de tutela de urgência pleiteando sejam os servidores da Polícia Civil do Distrito Federal incluídos na lista de prioridades da segunda fase do Plano Operacional de Vacinação contra a COVID-19, de modo a evitar a propagação do vírus e, consequentemente, a defasagem de mão de obra no âmbito das Delegacias, Carceragem, Institutos de Identificação Criminalística, Medicina Legal e postos de atendimento do ‘Na Hora’. Pois bem, de acordo com o art. 196 da Constituição Federal, ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’. No mesmo sentido, é a determinação do art. 204 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal. De outro lado, é de conhecimento geral os problemas que têm se apresentado a nível global com a propagação da COVID-19, sendo certo que, até o presente momento, a Organização Mundial de Saúde tem recomendado o isolamento como forma de achatar a curva de contaminação, evitando-se, assim, a sobrecarga do sistema de saúde. No âmbito do Governo Federal a primeira versão do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) foi lançada oficialmente pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) em 16 de dezembro 2020. Já na esfera Distrital foi criado o Plano Estratégico e Operacional da Vacinação contra a Covid-19, o qual foi confeccionado pelas Subsecretarias de Vigilância à Saúde (SVS) e Atenção Integral à Saúde (Sais), tendo definido diretrizes que cada área envolvida irá seguir. Acresça-se, por sua vez, que o plano local foi criado em sintonia com o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS) Frise-se que, de acordo com o Plano Local de Vacinação, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) seguirá o mesmo calendário e plano de vacinação do Governo Federal. Tal decisão mostra-se, em princípio, adequada, considerando que, embora os Estados e o Distrito Federal possuam competência concorrente para tratar da matéria - haja vista a escassez de imunizantes -, o Ministério da Saúde tem orientado os entes integrantes da federação a seguirem o Plano Nacional, sob pena de ineficácia da campanha. Ademais, necessário considerar a delicadeza da questão envolvendo a vacina contra a COVID-19, tendo em conta os constantes relatos no noticiário de fraudes ao plano de prioridades estabelecidas pelo Governo, o que tem sido nomeado de ‘fura-fila’. Com efeito, o cronograma da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, no âmbito distrital, foi dividido em quatro fases, que devem ocorrer em momentos diferentes. Confere-se que a definição do grupo prioritário a ser imunizado nesta etapa é notória, a saber: Primeira fase – trabalhadores da saúde, – população idosa a partir dos 75 anos de idade; – pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas); Segunda fase – pessoas de 60 a 74 anos; Terceira fase – pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença, como: portadores de diabetes mellitus; hipertensão arterial grave; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; e obesidade grave (IMC≥40); Quarta fase – agentes de segurança e professores. Em que pese a peculiaridade da situação, são adotadas no exercício da função administrativa típica, haja vista se destinarem à própria organização dos Órgãos e, como regra, são deliberadas nesta via. E conquanto se possa insistir, por meio de pedidos de intromissão judicial para avaliação das classes prioritárias, é preciso insistir na prevalência da ordem administrativa, cuja ingerência entre os Poderes poderá ocasionar um caos social ainda maior, principalmente no que concerne à imunização da população prioritária devido à escassez da vacina. Cumpre enfatizar que a ordem de prioridades em relação à imunização ainda se encontra em fase de adaptação na esfera do Governo Federal, principalmente pela evidente insuficiência de imunizantes e os diferentes grupos de interessados na imunização, sendo certo que todos os cidadãos têm direito a receber do Estado a proteção necessária a salvaguarda do direito à vida e à saúde. A teor, neste momento, mostra-se difícil atender a todos que dele necessitam ante a reconhecida escassez das doses. Releva assinalar que a definição de grupo prioritário para receber o imunizante envolve estudos técnicos científicos para determinar quais são os grupos que estão mais vulneráveis à contaminação pelo vírus. Por isso mesmo, compreende uma das etapas de uma série ordenada de medidas de urgência que estão sendo adotadas em nível local, nacional e mundial, a fim de proceder com a imunização da população, não refletindo a vontade pessoal de determinado administrador, traduzindo-se em uma decisão política, permeada pelo interesse coletivo. Acentue-se, somente as autoridades competentes – juntamente com seu corpo técnico, quais sejam, os responsáveis pelas políticas públicas voltada à prevenção de doenças epidêmicas, baseada em comprovação prévia –, podem definir quais são os grupos prioritários que deverão receber a imunização. Vale destacar que outros grupos de profissionais de diversas outras áreas não foram incluídos no rol prioritário definido pelas entidades da área de saúde. Contudo, a categoria da área de segurança foi incluída na quarta etapa da Campanha, o que realça a preocupação do Governo com a respectiva classe. Nota-se, portanto, que o tratamento dispensado aos profissionais de segurança foi levado em conta na realização do cronograma de vacinação devido aos serviços exercidos por eles, pois estão na linha de frente para atender a população, até mesmo porque as atividades relacionadas ao combate ao crime são essenciais à segurança da coletividade, principalmente por empreender na população o sentimento de estabilidade institucional e proteção. E estão no grupo prioritário com bem ponderou o DF em sua manifestação, que até o momento segue as diretrizes do Ministério da Saúde quanto ao cronograma de vacinação. Como se não bastasse, aos membros das Forças de Segurança e Salvamento, na qual integram os nobres policiais civis, foi concedida a prioridade na vacinação, o que vem ocorrendo, estabelecendo, obviamente, critérios da administração, tal como aqueles que estão no dia a dia à frente do contato físico com a população, colocando suas vidas em risco para proteger a população do Distrito Federal. Para além, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou a liminar proferida pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski — Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 754, na qual discutia-se a ordem de preferência estabelecida pela União dentro dos grupos prioritários, bem como pedido de divulgação dos critérios e subcritérios de vacinação, por classes e subclasses e a ordem de preferência dentro desses grupos. Literalmente: (...) Com efeito, numa postura dialógica, no dia 12/12/2020, foi juntado aos autos o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (documento eletrônico 44). Após, em 15/12/2020, o cronograma provável da vacinação foi incluído no processo (documento eletrônico 68). Mas não só. Por meio da Petição STF 106.360/2020 (documento eletrônico 49), a União Federal firmou o compromisso de encaminhar mensalmente as atualizações do referido plano, as quais, conforme constou do despacho proferido em 12/1/2021, devem contemplar, inclusive, o cronograma correspondente às distintas fases da imunização. Pois bem. Consta da atualização do referido plano (2a edição) a indicação dos grupos prioritários a serem vacinados e a estimativa de doses necessárias, tomando-se por base a “preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da proteção dos indivíduos com maior risco de infecção e a preservação do funcionamento dos serviços essenciais” (pág. 22 do documento eletrônico 184 – ADPF 756/DF). (...) Como se vê, na 2a edição estabeleceu-se a população que será imunizada prioritariamente, sem, no entanto, detalhar adequadamente, dentro daquele universo de cerca de setenta e sete milhões de pessoas, qual a ordem de cada grupo de pessoas. Em razão dessa lacuna, não é difícil perceber que o Poder Judiciário passará a ser acionado cada vez mais, ensejando, assim, que sejam proferidas múltiplas decisões judiciais, em diversos Estados da federação, com a determinação de distintas subordens na fila de vacinação do grupo prioritário, o que provocará insegurança jurídica “acrescida da ausência de outro meio processual hábil para solucionar a polêmica pendente: observância do princípio da subsidiariedade” (ADPF 101, Rel. Min. Cármen Lúcia). O perigo decorrente da alegada omissão sobre a discriminação categorizada dos primeiros brasileiros a serem vacinados – uma vez que a quantidade de vacinas disponíveis até o momento em solo nacional é muito inferior ao número das pessoas incluídas como prioritárias –, é evidente, e compromete o dever constitucional da proteção da vida e da saúde. Ao que parece, faltaram parâmetros aptos a guiar os agentes públicos na difícil tarefa decisória diante da enorme demanda e da escassez de imunizantes, os quais estarão diante de escolhas trágicas a respeito de quais subgrupos de prioritários serão vacinados antes dos outros. Os noticiários têm dado conta de que não há uma racionalidade nessa primeira distribuição, insuficiente para todos os milhões de brasileiros com perfil de prioridade. Nesse sentido, o sítio eletrônico do jornal Folha de S. Paulo destacou que: “Diante da escassez de vacinas contra Covid-19 nesta primeira etapa da imunização que começa nesta segunda (18), pesquisadores e dirigentes de entidades de saúde defendem que os profissionais da área que estão na linha de frente de enfrentamento da pandemia sejam priorizados, a exemplo do que ocorre em países que saíram à frente na vacinação O Plano Nacional de Vacinação ainda não definiu, dentre os profissionais da saúde, quais serão os primeiros vacinados. Na ausência de uma diretriz, estados e municípios têm adotado critérios próprios e aberto espaço para que várias categorias profissionais, dos professores de educação física aos tatuadores, peçam prioridade na fila da vacinação”1. Portanto, estando em jogo a saúde de toda a população brasileira, em tempos de grande angústia e perplexidade, avulta mais do que nunca o dever que incumbe ao Estado de pautar as respectivas ações em conformidade com evidências técnicas, científicas e estratégicas, baseando-as, sobretudo, nos princípios da prevenção e da precaução. Nunca é demais repetir: se é certo que, como regra, vulnera o princípio da separação dos poderes a atuação de juízes em seara de atuação privativa do Legislativo ou do Executivo, substituindo-os na tomada de decisões de cunho eminentemente político-administrativo, também é verdade que o Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde (RE 668.722-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, uma das principais medidas das autoridades sanitárias, sobretudo em período de temor e escassez de vacinas, diz respeito à necessidade de conferir-se a máxima publicidade a todas as ações que envolvam o enfrentamento da Covid-19. Vale recordar, por oportuno, que o direito à informação e o princípio da publicidade da Administração Pública constituem verdadeiros pilares sobre os quais se assenta a participação democrática dos cidadãos no controle daqueles que gerenciam o patrimônio comum do povo, seja ele material ou imaterial, com destaque para a saúde coletiva. Nessa linha, o Ministro Alexandre de Moraes já assentou, com propriedade, que a transparência configura ‘um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, [...] garantindo pleno acesso às informações a toda a sociedade’ (ADI 6.347-MC-Ref/DF). (...) Assim, ao que parece, a pretensão de que sejam editados e publicados critérios e subcritérios de vacinação por classes e subclasses no Plano de Vacinação, assim como a ordem de preferência dentro de cada classe e subclasse, encontra arrimo nos princípios da publicidade e da eficiência, que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da CF); no direito à informação que assiste aos cidadãos em geral (art. 5o, XXXIII, e 37, § 2o, II, da CF); na obrigação da União de “planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas” (art. 21, XVII, CF); e no dever incontornável cometido ao Estado de assegurar a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput, da CF), traduzida por uma ‘existência digna’ (art. 170, caput, da CF), e no direito à saúde, este último, repita-se, ‘garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’ (art. 6o, caput, e 196, caput, da CF). (...) Além disso, já foi ressaltado acima o compromisso da União de encaminhar mensalmente as atualizações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, as quais, como já observado, deve contemplar o cronograma correspondente às distintas fases da imunização. Por entender que o pedido formulado estará contemplado nas atualizações as quais se comprometeu a União, entendo que não há nada a prover. Isso posto, defiro parcialmente a cautelar requerida, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte, para determinar ao Governo Federal que divulgue, no prazo de 5 (cinco) dias, com base em critérios técnico-científicos, a ordem de preferência entre os grupos prioritários, especificando, com clareza, dentro dos respectivos grupos, a ordem de precedência dos subgrupos nas distintas fases de imunização contra a Covid-19. Comunique-se com urgência. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 Ministro Ricardo Lewandowski Relator 1 Disponível em: . Acesso: fev.2021. 2 LEWANDOWSKI Enrique Ricardo. Reflexões em torno do Princípio Republicano. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva, ROSAS, Roberto e AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (Coords.). Princípios Constitucionais Fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Lex, 2005. 3 WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos Tribunais de Contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 49. 4 Idem, p. 50-51. 5 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 86. (STF - ADPF: 754 DF 0106547-77.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data de Publicação: 09/02/2021) Constata-se, então, que as questões aqui discutidas foram objeto de ADPF, por meio da qual o col. STF assinalou a pertinência da campanha de vacinação nacional, bem como as suas diretrizes essenciais, máxime a competência da União para dispor, a nível nacional, sobre medidas para controle de calamidade. Em outros quadrantes, o plano de vacinação – cuja ausência foi momento de discussão pela Corte Suprema -, deve ser peremptoriamente obedecido, não apenas a nível Federal, mas, principalmente, no âmbito local, pois o Distrito Federal está seguindo ipsis litteris o Plano Nacional, como predito. Acresça-se que a ausência de plano Distrital de imunização foi questionada junto ao col. STF, por meio da ADPF no 773, ante a omissão do poder público local na instituição do plano de imunização. Naquela oportunidade, o Procurador Geral da República manifestou-se pela perda superveniente do objeto da ação, a qual restou reconhecida, considerando a superveniência do Plano Local. Além disso, o e. Ministro Relator teceu oportunas considerações acerca das medidas adotadas no plano local. Confira-se, por pertinente, excerto da r. decisão: O Governador do Distrito Federal prestou informações (documento eletrônico 15). A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento deste pedido, e, no mérito, pelo indeferimento da medida cautelar (documento eletrônico 17). A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou pelo não conhecimento da ação, por perda superveniente do seu objeto, em parecer assim ementado: ‘ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. COVID-19. DISTRITO FEDERAL. PLANO DE VACINAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO SUPERVENIENTE. PLANO DE IMUNIZAÇÃO EM EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. 1. A elaboração e implementação de plano de vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal, com reversão do quadro de omissão inicialmente apontado, é causa de reconhecimento da prejudicialidade da arguição, por ausência superveniente de interesse de agir. – Parecer pelo não conhecimento da arguição.’ (pág. 1 do documento eletrônico 20; grifei). É o relatório necessário. Decido. Bem examinados os autos, entendo que esta arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode prosperar. Digo isso porque o Governador do Distrito Federal informou que, ‘[...] em 14.12.2020, mesma data em que protocolada esta arguição, foi publicada a Lei Distrital n. 6.753/2020, a qual ‘dispõe sobre a vacinação da população em caso de epidemias ou pandemias’: ‘Art. 1o Nos casos em que seja oficialmente declarada pelas autoridades da União ou do Distrito Federal situação de pandemia ou epidemia, o Poder Executivo do Distrito Federal deve adotar todas as providências necessárias, em caráter divergência, para vacinar a população residente do Distrito Federal. Art. 2o A vacinação deve ser precedida de plano distrital, com ampla divulgação, contendo todos os elementos necessários à sua efetivação. Art. 3o No caso específico da pandemia causada pela COVID-19, o Poder Executivo deve apresentar o plano de vacinação no prazo de 30 dias, contados da publicação desta Lei. Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.’ Como visto, especificamente no tocante à pandemia da Covid-19, o artigo 3o do diploma determinou a apresentação de plano distrital de vacinação em até 30 dias contados da data da sua publicação. Cumprindo o referido comando, o Distrito Federal apresentou o plano distrital de vacinação no início de janeiro de 2021. No sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, é possível encontrar o inteiro teor do ‘Plano Estratégico e Operacional de Vacinação Contra a Covid-19’, documento com mais de setenta páginas com todo detalhamento e as informações necessárias para a implementação da vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal. Cumpre ressaltar que, consoante se depreende dos excertos transcritos abaixo, o referido Plano contém todos os dados solicitados pelo Requerente, quais sejam, (i) ‘recursos financeiros, materiais e humanos necessários para vacinação’; (ii) ‘prazo estimado para início e conclusão da vacinação escalonando as necessárias prioridades’; e (iii) ‘alternativas de aquisição de vacinas que sejam verificadas e consideradas seguras’: [...]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 15). A esse respeito, o Procurador-Geral da República asseverou o seguinte: “Consoante informado, como decorrência da determinação do art. 3o da Lei distrital 6.753/2020, publicada na data do ajuizamento desta arguição, a autoridade requerida apresentou, em dezembro de 2020, Plano Operacional de Vacinação contra a Covid-19 a ser implementado no Distrito Federal. O documento, aperfeiçoado em 6.1.20212, expôs o cenário das vacinas em estudo e candidatas à imunização naquele momento, as unidades básicas de saúde e profissionais de saúde envolvidos nas ações de vacinação, bem como a capacidade de expansão da rede; definiu grupos prioritários e estabeleceu fases para atendimento escalonado da população; detalhou os processos de aquisição de insumos necessários para a vacinação e tratou do orçamento para a sua operacionalização. Previu, ainda, a elaboração de campanhas publicitárias de grande alcance, com objetivo de ‘informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população, gerando consenso popular positivo em relação à importância da vacinação’. A execução do planejamento iniciou-se em 19 de janeiro último, a partir da distribuição das vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde, e segue o escalonamento estipulado. O site da Secretaria de Saúde do DF disponibiliza balanço diário da imunização, sendo ali noticiado que, até o dia 2.2.2021, 76 mil pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina3. Em 1.2.2021 teve início a etapa de imunização das pessoas idosas com mais de 80 (oitenta) anos de idade. Alterada a conjuntura fática relacionada à implementação de plano de vacinação contra a Covid-19 no DF, não mais subsiste o alegado quadro de omissão exposto pelo requerente, motivo pelo qual fica prejudicada a análise do pedido desta ação, em virtude da perda superveniente do interesse processual de agir” (págs. 5-6 do documento eletrônico 20). Com efeito, consta do sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal a divulgação do Plano Estratégico e Operacional da Vacinação contra a Covid-19 no DF,1 o qual foi disponibilizado no seguinte link:. Acesso: fev.2021. Como se vê, o pedido principal formulado na inicial encontra-se superado, uma vez que, em atendimento ao disposto na Lei distrital 6.753/2020, o Governo do DF divulgou o plano de vacinação para o Distrito Federal, o qual tratou dos seguintes aspectos: “SUMÁRIO APRESENTAÇÃO 8 1. INTRODUÇÃO 9 2. ESFERAS ENVOLVIDAS NA ATENÇÃO À SAÚDE 10 3. OBJETIVOS DO PLANO 12 3.1. Objetivo geral 12 3.2. Objetivos específicos 12 4. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE FEDERATIVA 12 4.1. Caracterização da população do Distrito Federal 14 4.2. Distribuição da População por Região de Saúde 14 5. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 NO MUNDO, BRASIL E DISTRITO FEDERAL 16 6. VACINAS COVID-19 17 6.1. Cenário das Vacinas contra a Covid-19 em estudo no Mundo 17 6.2. Vacinas em acordo com o Brasil até o momento 18 6.2.1. Encomenda tecnológica: 18 6.2.2. Covax Facility: 19 6.2.3. Memorandos de Entendimento: 19 7. IMUNIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL 19 7.1. Rede de Frio do Distrito Federal 21 8. POPULAÇÃO ALVO 22 9. OBJETIVO DA VACINAÇÃO 25 9.1. Geral 25 9.2. Específicos 25 10. FARMACOVIGILÂNCIA 25 10.1. Referência e Contra referência em casos de EAPV 27 10.2. Precauções e Contraindicações à administração da vacina 28 10.2.1. Precauções: 28 10.2.2. Contraindicações: 29 11. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA VACINAÇÃO 29 12. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES 30 12.1. Gestão da Informação 31 13. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO DISTRITO FEDERAL 32 13.1. Gestão Estratégica 32 13.2. Logística para a distribuição de vacinas 33 13.3. Organização da Atenção Primária 34 13.4. Plano de Contingência 34 13.5. Capacitações para a operacionalização da vacinação 36 14. MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 36 15. ORÇAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINA 37 16. COMUNICAÇÃO 38 17. PLANO DE AÇÃO 39” Não há dúvidas, portanto, de que já não mais subsiste o alegado quadro de omissão por parte do Poder Executivo do Distrito Federal. (...) Isso posto, com base no art. 4o, § 1o, da Lei 9.882/1999, bem assim com fundamento no art. 21, § 1o, do RISTF, nego seguimento a esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, ficando prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido de liminar. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Ministro Ricardo Lewandowski Relator 1 Disponível em: . Acesso: fev.2021.(STF - ADPF: 773 DF 0110847-82.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 12/02/2021, Data de Publicação: 18/02/2021) Cumpre trazer à baila trecho da decisão proferida nos autos do processo SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL no 1008586-09.2021.4.01.0000 em trâmite no eg. Tribunal Regional Federal da 1a Região, que suspendeu as tutelas de urgências deferidas pelo MM. Juízo da 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos Processos n.o 1007074-73.2021.4.01.3400 e 1011721-14.2021.4.01.3400, nas quais autorizou a compra de vacina pela sociedade civil, entre outros. Confira-se: (...) Não se apresenta, assim, com a licença de posicionamento diverso, como juridicamente admissível ao Poder Judiciário que, como regra geral, ao exercitar o controle jurisdicional das políticas públicas, possa interferir, decisivamente, na sua formulação, execução e/ou gestão, quando inexistentes seguros elementos de convicção aptos a configurar a ilegalidade ou inconstitucionalidade – inclusive por omissão - na atuação do Poder Executivo. Por isso, não havendo suficientes e seguros elementos de convicção que demonstrem, com segurança, a ilegalidade ou a inconstitucionalidade do(s) ato(s) administrativo(s) impugnado(s), prevalece, nessa hipótese, a presunção de legitimidade que se opera em relação aos atos praticados pelo administrador, sobretudo em cenário de pandemia, de modo a se respeitar, na espécie, em última análise, o espaço de discricionariedade da Administração Pública. Por outro lado, as decisões impugnadas apresentam, também, permissa venia, potencialidade para causar grave lesão à saúde pública, na medida em que, pedindo-se novamente licença a ótica distinta, e na forma do que indicado, em resumo, na petição inicial, as questionadas decisões ‘(...) geram graves danos à saúde pública ao: (i) comprometer o objetivo primário do PNO de concentrar todos os esforços para a imunização de todas as pessoas inseridas no grupo prioritário; (ii) violar a equidade e a universalidade no acesso à vacina; (iii) prejudicar a coordenação do PNO, uma vez que não será possível que os órgãos competentes acompanhem e fiscalizem o processo de vacinação a ser levado a efeito pelo sindicato; (iv) comprometer a credibilidade do Programa Nacional de Imunização(...)’ (ID 103236528, Págs. 38/39, fls. 40/41 dos autos digitais). Impende salientar, além disso, em juízo mínimo de delibação a respeito da matéria de fundo, que, a teor do alegado na inicial, ‘(...) enquanto não vier regulamentação específica sobre a aquisição de imunizante pelo setor privado que o distinga ou especifique requisitos distintos para aquisição de vacinas, deve o setor cumprir os regramentos gerais aplicáveis à matéria, no caso, os requisitos para importação e distribuição de vacinas contra a Covid-19 dispostos na Lei no 13.979/2020 e MP no 1.026/2021 já extensivamente alhures declinados, que requerem a autorização prévia da Anvisa para análise mínima da segurança, eficácia e qualidade do imunizante’ (ID 103236528, Pág. 27, fl. 29 dos autos digitais) (...) Finalmente, encontra-se presente, na espécie, data venia, o periculum in mora, considerando o asseverado na petição inicial, no sentido de que: ‘(...) inúmeras entidades de classe estão se valendo do foro universal da Justiça Federal do Distrito Federal e de eventual ‘abertura’ dada pelo juízo de piso – o qual vem sendo reputado como prevento para o julgamento de demandas similares – para ajuizar ações idênticas àquelas que ocasionaram as decisões questionadas, de sorte a obterem autorização judicial para a aquisição de vacinas para seus filiados e parentes. Acaso essa tendência venha a se concretizar, em pouco tempo será possível observar um quantitativo desenfreado de decisões liminares autorizando um sem número de segmentos da sociedade civil a adquirirem vacinas para imunização de seus integrantes, o que certamente ocasionará um caos na política pública de vacinação organizada pelo ente federal’ (ID 103236528, Pág. 48, fl. 50 dos autos digitais). Diante disso, defiro o postulado pela UNIÃO, na forma requerida na inicial (...). Nessa linha intelectiva, resta evidenciada a adoção de uma miríade de medidas em âmbito administrativo visando a imunização dos grupos prioritários, o que tem sido feito de forma descentralizada, com a participação de diversos Órgãos que compõem o Poder Executivo. Assim sendo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder nas condutas estatais. Para mais, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em matéria desse jaez, porquanto tais decisões demandam análise técnica, principalmente a partir dos dados elaborados na seara administrativa, constantemente atualizados, acerca dos grupos prioritários que deverão receber a imunização na ordem de suas necessidades. Não fosse isso, o deferimento da liminar tem condão de impactar diretamente no plano que até o momento tem sido construído na órbita da Secretaria de Estado de Saúde, com a participação de diversos setores da Administração Pública, entre os quais: a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP); a Gerência de Epidemiologia de Campo (GECAMP); e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). Como se pode perceber, diversamente do alegado pelo sindicato requerente, ao que parece, a princípio, estão sendo adotados procedimentos na esfera administrativa objetivando inviabilizar a propagação do vírus, bem como a eventual contaminação de servidores, ainda que tais medidas não sejam aquelas esperadas pela entidade sindical em sua plenitude. Não se ignora o momento delicado vivenciado diante da pandemia da COVID-19. E a situação posta nos autos revela-se deveras complexa, dada a natureza das políticas em cotejo, cujo escopo decorre diretamente do texto constitucional, conforme depreende-se do art. 196 da Carta da República, a qual preleciona que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, como já predito. Mas as medidas pleiteadas se relacionam diretamente à organização administrativa do Órgão, impactando na sua gestão, situação que requer cautela por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a necessidade de análise minuciosa quanto aos critérios adotados para elaboração do cronograma de prioridades para o recebimento da imunização. Aliás, vivenciando o País uma situação de calamidade pública, a qual, inclusive, já restou reconhecida na via legislativa, é necessário assegurar aos cidadãos o acesso a direitos básicos, como é o caso do direito à saúde, sob pena de se instaurar um quadro de insegurança social ainda maior. Nesse contexto, não é dado ao Magistrado substituir as Autoridades Administrativas na tomada de tais decisões, pois, em tese, estas possuem os dados necessários à organização administrativa. Portanto, aplicável a presente hipótese a teoria da autocontenção judicial, segundo a qual o Judiciário não deve interferir nas ações dos demais Poderes, tendo como premissa o acatamento das decisões do Executivo, sob pena de violação ao sistema de freios e contrapesos, salvo, repito, manifesta ilegalidade por ação ou omissão, o que não se verifica no presente no caso. Qualquer interferência do Poder Judiciário, especialmente em ações que busquem a tutela de direitos de uma categoria especifica, pode desaguar na completa desestruturação da política pública criada, por isso mesmo, ao reverso, encontra-se presente, no caso em análise, o perigo de dano inverso. Nesses termos, ausente certeza científica a fundamentar a atuação judicial, de maneira a afastar a decisão política e científica tomada na esfera administrativa, impõe-se a sua manutenção. Logo, cumpre efetivamente ao Estado a elaboração de políticas públicas voltadas à contenção da pandemia, máxime a construção do plano de vacinação, não cabendo ao Poder Judiciário, salvo situação de ilegalidade flagrante, se imiscuir nesta decisão. Nesse sentido, confira-se trecho do que tem sido noticiado nos sítios eletrônicos do jornal UOL e do EL PAÍS acerca da escassez de imunizantes, respectivamente: Covid-19: mundo ultrapassa as 2,5 milhões de mortes e escassez de vacina assusta. Mais de 2,5 milhões de mortes causadas pela Covid-19 foram oficialmente registradas em todo o mundo desde o início da pandemia, em dezembro de 2019, de acordo com uma contagem realizada pela agência AFP nesta quinta-feira (25) a partir de dados oficiais fornecidos pelas autoridades. Cinco países (Estados Unidos, Brasil, México, Índia e Reino Unido) respondem por quase metade das mortes. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS Escassez de vacinas contra covid-19 ameaça segunda dose de idosos em São Paulo Em Franca, interior do Estado, idosos não conseguiram reforço do imunizante na data marcada e município afirma que Estado tem enviado lotes de vacinas insuficientes. Ministério da Saúde reduziu a quantidade prevista de vacinas para distribuição em março. Impende salientar que em um momento de crise, não se pode interferir na autonomia dos profissionais que compõem o comitê de gestão e combate à epidemia quanto à elaboração da política pública destinada à definição dos grupos prioritários para receber a imunização. Além disso, o acatamento ao pedido inicial importaria em violação ao princípio da isonomia, pois, caso fosse acolhido, no mínimo, seria necessária a sua extensão a todos os profissionais que compõem o sistema de segurança pública, haja vista laborarem em condições similares e também integrarem grupo no qual as atividades são imprescindíveis, o que, evidentemente, impactaria de forma cabal o plano de imunização instituído, comprometendo, inclusive, a vacinação dos mais idosos, até o momento, considerados, pela ciência, o grupo mais vulnerável. E, como predito, o DF, pela Secretaria de Saúde já os priorizou na vacinação, perdendo em parte o objeto da pretensão. Não se pode, ao reverso, dar total preferência na vacinação a todos os sindicalizados, além daqueles que realmente estão na linha de frente junto à população, em prol dos que, que embora das forças de segurança e salvamento, labutam de forma diferenciada destes, pena de faltarem vacinas ao grupos mais prioritários, tais como os idosos. Por fim, o mesmo raciocínio ora exposto aplica-se aos pedidos subsidiários, considerando a ilegitimidade do Poder Judiciário para interferir na política pública em questão. Aqui faço uma ressalva do enorme apreço e respeito que tenho pelos Policiais Civis, Federais, Militares Estaduais do DF e Estados, Bombeiros Militares e Civis, Defesa Civil e Forças Armadas, as denominadas Forças de Segurança e Salvamento. Espero sinceramente que esse critério seja revisto pelas autoridades competentes com o aumento da quantidade das vacinas a serem ministradas mais rapidamente, quadro que está se apresentando no momento, com a chegada de novas vacinas e liberação das que estavam sendo guardadas para a segunda dose. Nessa digressão, entendo que os pedidos formulados pelo autor, abrangendo todos os policiais civis, neste momento, não merecem guarida neste momento, ante a prevalência do princípio da legalidade e legitimidade da administração pública, única competente, por seus órgãos ligados à saúde pública, a mensurar quando, como e em quais situações deve ser alterado o cronograma de imunização. Portanto, não constato a presença da probabilidade do direito vindicado, requisito indispensável ao deferimento da medida. Desse modo, ainda que se faça presente a urgência, considerando a cumulatividades dos requisitos, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO os pleitos de tutela de urgência, ressaltando que em parte perdeu o objeto em face da prioridade dada pelo DF aos membros das forças de segurança e salvamento aos que estão na ativa, e na linha de frente do atendimento e proteção à população. Intimem-se.” Discorre o Agravante acerca da situação dos policiais civis do Distrito Federal em relação à pandemia de COVID-19 e afirma que o Agravado, “apesar de reconhecer, extra-autos, a necessidade de inclusão dos policiais civis em grupo com maior prioridade do que o grupo 4 anteriormente designado, pronunciando a antecipação da vacinação dos policiais na mídia, de forma concomitante, burlando o plano de vacinação divulgado e toda a expectativa gerada na classe de policiais, de forma desmotivada, adotou outras medidas que levaram à vacinação de profissionais que não realizam atividades essenciais em detrimento dos policiais civis” (Num. 25365985 - Pág. 14). Argumenta que o Agravado, ao invés de colocar em prática a prioridade reconhecida aos policiais civis fora dos autos, passou a beneficiar outras categorias “profissionais que não atuam na linha de frente do combate à pandemia e nem na fiscalização do cumprimento das normas sanitárias determinadas pelo Distrito Federal. São eles: nutricionistas, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, veterinários e técnicos” (Num. 25365985 - Pág. 15). Diz que tal escolha não obedeceu a critérios objetivos de exposição ao vírus ou de comorbidades e que os policiais civis, diversamente do que ocorre com as referidas categorias beneficiada, não gozam da prerrogativa de prestação de serviço mediante teleatendimento. Sustenta o Agravante que, desse modo, “considerando a concessão de aproximadamente 30 mil vagas de agendamento de vacinação para profissionais que não atuam em atividades essenciais do Estado e nem na fiscalização das normas de combate à pandemia, deve-se concluir não só pela preterição dos Agravantes, que prestam atividade essencial, mas também pela ausência de transparência, publicidade e segurança jurídica no plano de vacinação proposto pelo Distrito Federal, autorizando assim o controle de legalidade que deve ser exercido pelo Poder Judiciário” (Num. 25365985 - Pág. 15/16). Invoca o art. 196 da Constituição Federal e assevera que “é essencial que o Distrito Federal aponte como grupo de extrema prioridade de vacinação os servidores da polícia civil, uma vez que, não apenas é dever do DF garantir a saúde dos servidores que permanecem em atividade mesmo durante período de calamidade e da população por eles atendida, como é seu dever garantir o pleno funcionamento do órgão de modo que a segurança da população seja garantida” (Num. 25365985 - Pág. 19). Destaca o número de casos da doença na categoria e diz que não é possível esperar pela quarta fase da vacinação. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “determinar que os servidores da polícia civil da ativa do Distrito Federal sejam incluídos na lista de prioridades da fase 2 (dois) do Plano Operacional de Vacinação contra o COVID-19” (Num. 25365985 - Pág. 23). Subsidiariamente, pede a inclusão da categoria na fase três da vacinação ou, ainda, a prioridade dentro do próprio grupo quatro, em que se encontram os policiais civis. Preparo regular (Num. 25368161 e 25368162). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL - SINPOL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701391-88.2021.8.07.0018, manejada pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, convém destacar, inicialmente, o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6343/DF, no sentido de que há competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Município na adoção de medidas normativas e administrativas de enfrentamento ao novo coronavírus (SARS-COV-2). Confira-se o inteiro teor da respectiva ementa, in verbis: “Ementa: CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS SÃO ALICERCES DO FEDERALISMO E CONSAGRAM A FÓRMULA DE DIVISÃO DE CENTROS DE PODER EM UM ESTADO DE DIREITO (ARTS. 1o E 18 DA CF). COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1o, DA CF). CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da união e a ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos os entes federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19. 2. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. 3. A União tem papel central, primordial e imprescindível de coordenação em uma pandemia internacional nos moldes que a própria Constituição estabeleceu no SUS. 4. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7o da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6o, I, da Lei 8.080/1990). 5. Não compete, portanto, ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, vários autores). 6. Os condicionamentos imposto pelo art. 3o, VI, ‘b’, §§ 6o, 6o-A e 7o, II, da Lei 13.979/2020, aos Estados e Municípios para a adoção de determinadas medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do COVID-19, restringem indevidamente o exercício das competências constitucionais desses entes, em detrimento do pacto federativo. 7.Medida Cautelar parcialmente concedida para: (a) suspender, sem redução de texto, o art. 3o, VI, ‘b’, e §§ 6o, 6o-A e 7o, II, excluídos Estados e Municípios da exigência de autorização da União, ou obediência a determinações de órgãos federais, para adoção de medidas de restrição à circulação de pessoas; e (b) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos para estabelecer que as medidas neles previstas devem ser fundamentadas em orientações de seus órgãos técnicos correspondentes, resguardada a locomoção de produtos e serviços essenciais definidos por ato do Poder Público federal, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo.” (ADI 6343 MC-Ref, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16/11/2020 PUBLIC 17/11/2020) (grifei) Outrossim, especificamente em relação ao Plano Nacional de Imunização – PNI elaborado pelo Governo Federal para combate à COVID-19, o col. Supremo Tribunal Federal também já firmou o entendimento de que deve ser reconhecida a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa calamidade pública, em particular para suprir omissões ou lacunas do governo central, razão pela qual permitiu que os governos estaduais, distrital e municipais possam disponibilizar imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que, obviamente, aprovados previamente pela ANVISA. Confira-se, in verbis: “Ementa: TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS PARA CUIDAR DA SAÚDE. ARTS. 23, II, E 196 DA CF. FEDERALISMO COOPERATIVO. LEI 13.979/2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. VACINAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. I - A Constituição Federal prevê, ao lado do direito subjetivo público à saúde, a obrigação de o Estado dar-lhe efetiva concreção, por meio de “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196). II – Esse dever abrange todos os entes federados, inclusive as comunas, os quais, na seara da saúde, exercem uma competência administrativa comum, nos termos do art. 23, II, do Texto Constitucional. III - O federalismo cooperativo, adotado entre nós, exige que a União e as unidades federadas se apoiem mutuamente no enfrentamento da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus. IV - Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o País por inteiro, seja a inclusão de todas as vacinas seguras e eficazes no PNI, de maneira a imunizar uniforme e tempestivamente toda a população, o certo é que, nos diversos precedentes relativos à pandemia causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central. V- O Plenário do STF já assentou que a competência específica da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, da qual resultou a Lei 13.979/2020, não inibe a competência dos demais entes da federação no tocante à prestação de serviços da saúde (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin). VI - A Constituição outorgou a todos aos integrantes da Federação a competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir a higidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia, incluindo-se nisso a disponibilização, por parte dos governos estaduais, distrital e municipais, de imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela Anvisa, caso aqueles se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. VI – Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para assentar que os Estados, Distrito Federal e Municípios (i) no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que este não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderão dispensar às respectivas populações as vacinas das quais disponham, previamente aprovadas pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não expedir a autorização competente, no prazo de 72 horas, poderão importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o art. 3°, VIII, a, e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, de 10/12/2020.” (ADPF 770 MC-Ref, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09/03/2021 PUBLIC 10/03/2021) (grifei) Nesse diapasão, numa análise perfunctória própria deste momento processual, constata-se que, conforme orientação firmada pelo col. STF, o Poder Executivo Distrital, no âmbito do exercício de sua competência concorrente, pode estabelecer medidas normativas e administrativas de enfrentamento ao novo coronavírus, o que inclui, ao que tudo indica, a definição de calendário e grupos prioritários para vacinação contra a referida moléstia, de forma independente e autônoma ao definido pelo Governo Federal no âmbito do Plano Nacional de Imunização contra a COVID-19, podendo, até mesmo, comprar imunizantes diversos daqueles disponibilizados pela União, desde que aprovados pela ANVISA, caso haja insuficiência na distribuição de insumos ou sejam ofertados a destempo pelo Governo Federal. Dessa forma, sem pretender esgotar o debate em torno da controvérsia e sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso instrumental pelo Órgão Colegiado, numa análise perfunctória, entendo que não cabe ao Judiciário, mas sim à Administração Pública, a escolha motivada pela melhor forma de distribuir as vacinas contra a COVID-19, estabelecendo, para tanto, a definição de qual parcela da população deve prioritariamente receber o imunizante, sempre tendo por base a supremacia do interesse público sobre o particular. Noutras palavras, em princípio, afigura-se como sendo questão envolta ao mérito administrativo a decisão sobre como e quando deve ser feita a vacinação contra o novo coronavírus em âmbito distrital, o que abrange, conforme já dito, a definição dos grupos prioritários para receber a vacina, mormente levando-se em conta a notória ausência de imunizantes em número suficiente para imunizar de imediato toda a população do país. Dessa forma, ante a insuficiência de vacinas, por óbvio, compete ao Poder Executivo estabelecer grupos prioritários, os quais, seja por sua maior exposição à doença, seja por sua condição de saúde, devem ser contemplados de forma preferencial em relação ao restante da população, o que configura decisão nitidamente afeta ao mérito administrativo, possuindo, ademais, contornos eminentemente técnicos, dependendo de expertise adequada. Assim, limita-se o controle judicial dos atos administrativos a aspectos da legalidade e da proporcionalidade da medida tomada pelo gestor da coisa pública, com vistas em evitar que o Estado-Juiz se substitua à pessoa do Administrador Público e, em seu lugar, debruce-se sobre a conveniência e a oportunidade do ato sob o prisma do atingimento do interesse público. Quanto ao ponto, cumpre assinalar que, aparentemente, o tão só fato de determinados profissionais não terem sido, num primeiro momento, incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a COVID-19 não faz com que haja qualquer ilegalidade nos critérios de eleição dos grupos prioritários utilizados pelo Governo do Distrito Federal, tendo em vista que, conforme exaustivamente dito, simplesmente não há doses de vacina suficientes para imunizar toda a população de imediato, devendo haver, portanto, o estabelecimento de prioridades para a vacinação, matéria eminentemente técnica. É dizer, mesmo nesse cenário de calamidade pública, compreendo que há de se prestigiar as escolhas técnicas administrativas, sob pena de, por via transversa, tolher-se a esfera de atuação do Administrador eleito pelo povo. De mais a mais, não convence, num primeiro momento, a alegação do Agravante no sentido de que a categoria é pequena se comparada a outros integrantes de grupos prioritários anteriores, uma vez que, nos termos antes expostos, é notória a ausência de vacinas em número suficiente até mesmo para a vacinação imediata de todos os grupos prioritários listados pela Administração Pública, razão pela qual qualquer número de vacinas – uma que seja – faz diferença e pode afetar a eficiência do próprio plano de imunização. A bem da verdade, o Agravante, ao se valer desse expediente retórico de que a vacinação de seus substituídos não teria impacto no plano de imunização, por supostamente contemplar um número pequeno de servidores, busca, ao que tudo indica, burlar a fila da vacinação em proveito próprio, em clara ofensa ao princípio do interesse público que deve nortear o plano de imunização, seja do Governo Federal, seja do Distrito Federal. Não bastasse isso, cumpre frisar que, conforme amplamente noticiado pela mídia, o Governo do Distrito Federal anunciou a utilização de doses residuais ou remanescentes para a vacinação dos profissionais das forças de segurança pública, entre eles os policiais civis, que apoiam diretamente o cumprimento do decreto de medidas restritivas. Ou seja, verifica-se que a imunização dos profissionais de segurança pública está sendo gradativa, ocorrendo de acordo com a real oferta de vacinas à disposição do Distrito Federal, o que somente reforça o entendimento de que, ante o cenário de calamidade pública que enfrentamos, resta ao ora Agravante aguardar o quarto grupo prioritário de vacinação, que englobo toda a categoria, entre outras, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados pelo Ente Distrital no tocante à definição de prioridades na imunização contra o novo coronavírus. Sendo assim, em uma análise perfunctória própria deste momento, tendo em vista a insuficiência de vacinas e, ainda, a competência concorrente do Governo Distrital para estabelecer critérios de vacinação de sua população, a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão, notadamente a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Tendo em vista a natureza do Feito originário, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 05 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador